Tribunal: TJSP
Processo: 1003416-49.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiros – Imóvel objeto de constrição – Posse originária de herança não registrada – Formal de partilha não levado a registro – Decretação de indisponibilidade do bem em execução fiscal ajuizada contra viúvo meeiro posteriormente à decisão que formalizou a partilha – Ação julgada improcedente – Sentença modificada – Precedentes dos Órgãos Superiores e desta C. 15a

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiros – Imóvel objeto de constrição – Posse originária de herança não registrada – Formal de partilha não levado a registro – Decretação de indisponibilidade do bem em execução fiscal ajuizada contra viúvo meeiro posteriormente à decisão que formalizou a partilha – Ação julgada improcedente – Sentença modificada – Precedentes dos Órgãos Superiores e desta C. 15a Câmara de Direito Público – Inversão dos ônus de sucumbência – Recurso da Embargante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003416-49.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
LILIAN LATORRE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-49.2019.8.26.0565 -Voto no
2
Voto no 18608
Apelação Cível Digital no 1003416-49.2019.8.26.0565
Apelante: LILLIAN LATORRE.
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL.
APELAÇÃO
Embargos de Terceiros
Imóvel objeto de
constrição Posse originária de herança não registrada Formal
de partilha não levado a registro Decretação de indisponibilidade
do bem em execução fiscal ajuizada contra viúvo meeiro
posteriormente à decisão que formalizou a partilha Ação julgada
improcedente Sentença modificada Precedentes dos Órgãos
Superiores e desta C. 15a Câmara de Direito Público Inversão
dos ônus de sucumbência Recurso da Embargante provido.
Apelação interposta por LILLIAN LATORRE
contra sentença de pg. 107/110 que julgou improcedente o pedido deduzido na
inicial e extinguiu a ação com julgamento do mérito com fundamento no art. 487,
I, do CPC/2015, bem como condenou a Embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do
valor dado à causa.
Apela a Embargante (pg. 111/120) objetivando a
anulação da sentença e a liberação da restrição constante no CRI do imóvel
objeto da constrição, ao argumento de que o espólio nada devia à época da
partilha e que a dívida cobrada de seu genitor, Ademir Marciano Latorre,
contraída posteriormente ao término e partilha do inventário, não é sua
responsabilidade.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões pela manutenção da
decisão pg. 132/137.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-49.2019.8.26.0565 -Voto no
3
Trata o caso em exame de Embargos de
Terceiros ajuizado por LILLIAN LATORRE em face da MUNICIPALIDADE DE
SÃO CAETANO DO SUL, objetivando a liberação da constrição imposta sobre o
imóvel descrito na inicial
galpão industrial localizado na Rua Barão do Rio
Branco, n. 8, e seu respectivo terreno, situado na Cidade de Rio Grande da
Serra, Comarca de Ribeirão Pires, determinada pelo Juízo do Serviço Anexo das
Fazendas de São Caetano do Sul, nos autos do processo n.
1500248-84.2016.8.26.0565 onde é executado Ademir Marciano Latorre.
Procede a irresignação da Embargante.
Os argumentos trazidos nas razões de apelação
seguem no mesmo sentido do entendimento desta 15a Câmara de Direito Público
sobre a questão.
Esta C. 15a Câmara de Direito Público vem se
manifestando sobre a questão e tem se posicionado no sentido do entendimento
da Embargante no caso.
Cabe, por apropriado, trazer o entendimento do
E.
Desembargador
Erbetta
Filho,
proferido
na
Apelação
Cível
n.
1002537-79.2018.8.26.0564, cuja decisão atende às questões aqui expostas.
Ementa. “EMBARGOS DE TERCEIROS Imóvel Oposição fundada em
posse originária de escritura pública de compra e venda não registrada
Decretação de indisponibilidade do bem em execução fiscal ajuizada
posteriormente
Embargos de Terceiros julgados procedentes para
determinar a exclusão do imóvel Admissibilidade Aplicação ao caso
da Súmula n. 84 do STJ Precedentes do STJ Recurso não provido.”
Observo que não há questionamento nesta ação
sobre a responsabilidade pela dívida contraída pelo genitor da Embargante na
ação n. 1500248-84.2016.8.26.0565.
Desta feita, embora a Embargante não tenha
registrado no CRI a transmissão do imóvel por partilha, diga-se, encerrada muito
antes do ajuizamento da execução fiscal em face do genitor da Embargante, e
considerando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-49.2019.8.26.0565 -Voto no
4
Súmula n. 84 do STJ, vê-se que o apelo procede.
Pelo acima exposto, modificada a sentença
guerreada, fica invertido o ônus sucumbencial.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da Embargante Lillian Latorre.
Fortes Muniz
Relator